Tribunal: TJDFT
Processo: 0722628-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RESP 1345331/RS. DÚVIDAS SOBRE A TITULARIDADE DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE MAIOR APROFUNDAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. O vício de contradição deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no presente feito.

3. Não há que se falar em omissão quando no acórdão há manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa posta sub judice, mormente quando demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que convergiram para a conclusão de inexistência de provas suficientes a imputar ao réu embargado a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais objeto da ação de cobrança ajuizada pelo condomínio autor (embargante), não se verificando quaisquer das hipóteses dispostas no art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, §1o, ambos do CPC.

4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

5. Embargos de declaração rejeitados.